Tribunal: TJMT
Processo: 1021223-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021223-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), DEUSADENE CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 322.445.658-23 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021223-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DEUSADENE CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. REGULARIDADE. CADEIA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIAS REVISIONAIS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a ausência da cadeia contratual completa, a necessidade de apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário, a descaracterização da mora em razão da capitalização diária de juros sem adequada informação da taxa aplicada e a existência de excesso de cobrança decorrente da inclusão de juros futuros, requerendo a revogação da liminar ou o reconhecimento da inexistência da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato e devolvida por mudança da destinatária; (ii) estabelecer se a ausência da cadeia contratual completa impede o processamento da ação de busca e apreensão ou afasta a mora; (iii) determinar se a não apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário compromete a validade da medida liminar; e (iv) verificar se alegações de capitalização diária de juros e excesso de cobrança possuem aptidão para descaracterizar a mora regularmente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada encaminhada ao endereço do devedor.

A instituição financeira comprova o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pela própria contratante no instrumento contratual.

A devolução da correspondência por mudança de endereço não afasta a constituição da mora, pois a regularidade da notificação é aferida pelo encaminhamento ao endereço contratualmente indicado, independentemente do recebimento pessoal.

O devedor não pode se beneficiar da ausência de atualização de seus dados cadastrais para invalidar a constituição da mora.

A discussão acerca da apresentação da cadeia contratual completa possui natureza revisional e demanda análise aprofundada da relação negocial, não constituindo requisito para o processamento da ação de busca e apreensão.

A Súmula 286 do STJ assegura a discussão de eventual abusividade de contratos anteriores à renegociação, mas não condiciona a busca e apreensão à juntada de toda a cadeia contratual.

A ausência de apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário não evidencia irregularidade capaz de invalidar a medida liminar, especialmente diante da inexistência de demonstração de circulação do título ou de risco concreto de cobrança em duplicidade.

As alegações de capitalização diária de juros e excesso de cobrança dizem respeito à composição do débito e à legalidade dos encargos contratuais, matérias que não afastam, por si sós, a mora regularmente constituída.

A agravante não impugna especificamente a regularidade da notificação extrajudicial nem demonstra a inexistência do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição da mora na ação de busca e apreensão é válida quando a notificação extrajudicial é encaminhada ao endereço informado pelo devedor no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida por mudança de endereço.

A ausência da cadeia contratual completa não impede o processamento da ação de busca e apreensão nem afasta a mora regularmente comprovada.

A não apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário não invalida a medida liminar sem demonstração concreta de circulação do título ou risco de cobrança em duplicidade.

Alegações de capitalização diária de juros e excesso de cobrança possuem natureza revisional e não descaracterizam, por si sós, a mora regularmente constituída.

A regular comprovação da mora constitui requisito suficiente para o deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72 (“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”); STJ, Súmula 286 (“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021223-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DEUSADENE CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DEUSADENE CARNEIRO DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1022812-05.2026.8.11.0041, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Sustenta a agravante que a decisão recorrida deve ser reformada porque a instituição financeira deixou de apresentar a integralidade da cadeia contratual, limitando-se a juntar o termo de renegociação e documentos produzidos unilateralmente, sem a exibição do contrato originário que deu origem à obrigação renegociada.

Afirma que a ausência do contrato originário inviabiliza a verificação da origem da dívida, da evolução do débito e da legalidade dos encargos cobrados, comprometendo a liquidez da obrigação e acarretando a inépcia da petição inicial.

Aduz que o instrumento contratual apresentado pelo banco possui natureza de Cédula de Crédito Bancário, sustentando ser indispensável a apresentação da respectiva via original física, diante da possibilidade de circulação do título por endosso, sob pena de afronta ao princípio da cartularidade.

Assevera, ainda, que a mora estaria descaracterizada em razão da previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente informação clara e expressa da taxa diária aplicada, circunstância que configuraria violação ao dever de informação previsto na legislação consumerista.

Defende também a existência de excesso de cobrança, ao argumento de que a instituição financeira teria incluído juros futuros incidentes sobre parcelas vincendas, elevando artificialmente o montante exigido para purgação da mora.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a liminar deferida na origem e extinguir a ação de busca e apreensão ou, subsidiariamente, reconhecer a descaracterização da mora.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da alegada inadimplência da devedora.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos pressupostos que autorizaram o deferimento da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme se extrai das razões recursais, a agravante busca a reforma da decisão mediante a alegação de ausência da cadeia contratual, inexistência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, abusividade decorrente da capitalização diária de juros e excesso de cobrança.

Todavia, nenhuma dessas teses se mostra apta, no caso concreto, a infirmar o fundamento central que legitimou a concessão da medida liminar, qual seja, a regular constituição da mora da devedora fiduciante.

Com efeito, dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da imprescindibilidade da constituição da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, editando a Súmula 72, segundo a qual:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira promoveu a notificação extrajudicial da devedora mediante envio de correspondência ao endereço fornecido pela própria contratante quando da celebração do negócio jurídico.

A documentação acostada demonstra que a correspondência foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, sendo devolvida sob a informação de mudança da destinatária.

Tal circunstância não afasta a constituição da mora.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a regularidade da notificação deve ser aferida a partir do efetivo encaminhamento da correspondência ao endereço indicado pelo devedor no contrato, não se exigindo o recebimento pessoal da comunicação.

Em outras palavras, não pode o devedor beneficiar-se da própria omissão em manter atualizados seus dados cadastrais perante a instituição financeira para, posteriormente, sustentar a invalidade da constituição da mora.

Verifica-se, portanto, que o requisito indispensável para o deferimento da medida liminar foi devidamente observado.

As demais alegações recursais não alteram essa conclusão.

A discussão relacionada à necessidade de apresentação da cadeia contratual completa possui evidente natureza revisional e demanda análise aprofundada da evolução da relação negocial estabelecida entre as partes.

A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça assegura a possibilidade de discussão de eventual abusividade dos contratos anteriores à renegociação, mas não estabelece que a ausência desses instrumentos impeça, por si só, o processamento da ação de busca e apreensão ou afaste a mora regularmente constituída.

Do mesmo modo, a alegação de necessidade de apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário não evidencia, ao menos neste momento, qualquer irregularidade apta a comprometer a validade da medida deferida, sobretudo porque inexiste demonstração concreta de circulação do título ou de risco efetivo de cobrança em duplicidade.

Também não prosperam as alegações relacionadas à capitalização diária de juros e ao alegado excesso de cobrança.

Ainda que tais matérias possam ser submetidas ao crivo jurisdicional em ação própria ou mediante o exercício do contraditório na demanda originária, constituem discussões voltadas à composição do débito e à legalidade dos encargos contratuais, não possuindo aptidão para afastar, por si sós, a mora regularmente comprovada.

Cumpre destacar que a agravante não impugna especificamente a regularidade da notificação extrajudicial, tampouco demonstra inexistência do inadimplemento contratual.

As razões recursais concentram-se em questionamentos acerca da composição da dívida e da regularidade de determinadas cláusulas contratuais, sem, contudo, infirmar o pressuposto legal que autorizou a concessão da medida liminar.

Dessa forma, ausente demonstração de qualquer ilegalidade na constituição da mora ou de vício apto a comprometer os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026